Tribunal: TJSP
Processo: 2074299-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Admissibilidade, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da atividade da postulante. Hipótese dos autos em que não restou documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica da parte, que descumpriu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Admissibilidade, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da atividade da postulante. Hipótese dos autos em que não restou documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica da parte, que descumpriu com o ônus de prova que lhe cabia. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074299-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BROMÉLIAS I, são agravados SHEILA MARTINS DE
OLIVEIRA e ADRIANO ALVES TAIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074299-16.2020.8.26.0000 -Voto no 31418
2
Agravo de Instrumento - no 2074299-16.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BROMÉLIAS I
Agravados/Executados: SHEILA
MARTINS
DE
OLIVEIRA
E
ADRIANO ALVES TAIRA
MM. Juiz de Direito: Milton Gomes Baptista Ribeiro
Comarca de Hortolândia 1a Vara Judicial
Voto no 31418
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
DÉBITOS
CONDOMINIAIS.
JUSTIÇA
GRATUITA.
CONDOMÍNIO
EDILÍCIO.
Admissibilidade,
desde
que
comprovada
a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem
prejuízo da atividade da postulante. Hipótese dos autos em que não
restou
documentalmente
comprovada
a
hipossuficiência
econômica da parte, que descumpriu com o ônus de prova que lhe
cabia. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO, com
observação.

Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Judicial
da Comarca de Hortolândia (e-fls. 24/25), nos autos da “ação de execução de título
extrajudicial” ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BROMÉLIAS I contra
SHEILA MARTINS DE OLIVEIRA e ADRIANO ALVES TAIRA (não citados), que
indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita ao Exequente.
Inconformado,
o
Exequente
interpôs
o
presente recurso (e-fls. 01/13), alegando, em síntese, ter comprovado fazer jus a
concessão do benefício da justiça gratuita, sendo condomínio de baixa renda e com
alto índice de inadimplência das despesas condominiais. Requereu, assim, a
concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Preenchidos os requisitos legais e não tendo
sido citada a parte contrária, o recurso comporta julgamento direto.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074299-16.2020.8.26.0000 -Voto no 31418
3
contra r. decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao
Exequente, condomínio.
Pois bem. É cediço que, nos casos onde se
pleiteia o beneplácito da gratuidade judiciária, a pessoa jurídica com fins lucrativos,
ao contrário da pessoa física, não detém presunção “juris tantum” com a mera
declaração de pobreza. Nesse sentido, diz a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“O benefício da assistência judiciária gratuita é
extensivo à pessoa jurídica, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com as
despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção. ÓRGÃO JULGADOR: CE, 1a
T, 3a T, 4a T, 5a T, 6a T”.
Logo, deve tal espécie de ente comprovar
cabalmente a situação financeira desfavorável que faz com que não possa arcar
com o pagamento dos encargos processuais sem prejuízo de suas atividades
comuns ou de sua continuidade econômica. No mesmo sentido, ademais, exigindo
prova cabal da insuficiência de recursos, observe-se precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO
544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA A CONDOMÍNIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA, DE PRONTO, NEGAR
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica (com ou
sem fins lucrativos), a concessão da gratuidade somente é admissível se
comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula
481/STJ. Hipótese em que a Corte estadual considerou não demonstrada a insuficiência de
recursos do condomínio, razão pela qual indeferido o pedido de assistência judiciária.
Necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos a fim de suplantar tal cognição.
Incidência da súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp
405218/RJ, 4a t., rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.OUT.2015, DJe 21.OUT.2015).
(destacado).
Aliás, o teor da referida Súmula no. 481, do C.
STJ, não deixa dúvidas sobre o tema: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074299-16.2020.8.26.0000 -Voto no 31418
4
encargos processuais.”.
Acontece que, na hipótese dos autos, não se
está diante de prova cabal produzida pelo condomínio Exequente no sentido de que
não possui condições financeiras para o pagamento das módicas custas iniciais do
processo.
Para a comprovação da impossibilidade de
arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria manutenção, o
Exequente colacionou aos autos balanços financeiros elaborados por
administradora (e-fls. 31/62 dos autos principais), referentes aos períodos
compreendidos entre FEV. e ABR.2019, que, tendo em vista a data da propositura
de presente demanda, qual seja, ABR.2020, são desatualizados, não servindo para
o fim destinado, portanto.
O fato de haver alta taxa de inadimplência
junto aos condôminos não é suficiente, por si só, para afastar a existência de saldo
em caixa após o regular abatimento das despesas no balancete mensal, o que
pode, inclusive, ser observado nas prestações de contas desatualizadas
demonstradas pelo Exequente.
Logo, não cumpriu o Exequente com o ônus de
prova que lhe cabia, acerca da alegada insuficiência de recursos financeiros e este
agravo de instrumento, portanto, não prospera.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Exequente, com
observação quanto ao recolhimento das custas recursais junto ao Juízo de origem,
sob pena de inscrição do débito em dívida ativa estadual.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora